Tribunal: TJMT
Processo: 1030915-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030915-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RONARIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 619.968.633-04 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS – HOTEL URBANO (HURB) - RESCISÃO UNILATERAL PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito,
in verbis
:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados à exordial apenas para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar/restituir a reclamante sem qualquer desconto a importância de R$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.”

2. A parte recorrente requer a reforma da sentença a quo para que a parte requerida seja condenada em danos morais. A parte recorrida devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

3. O indeferimento do pedido de indenização por danos morais, constou a seguinte fundamentação:

(...) Contudo, melhor sorte não acompanha a autora no que se refere ao pedido de reparação a título de danos morais, posto que a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. A conduta da reclamada não ocasionou a autora mais do que um dissabor, que não pode ser alçado à condição de dano moral indenizável.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto.

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória.

Portanto, não há nada nos autos que conduza à conclusão de que a parte reclamante fora exposta a situações humilhantes e/ou vexatórias.”

4. No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

5. Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação de serviço do reclamado, ante a ausência de demonstração de negativa da parte reclamada em resolver a questão na seara administrativa ou de que teria negado o reembolso, visto que o contrato entabulado entre as partes possuía vigência até 30/11/2023, enquanto a demanda foi ajuizada em 20/09/2023.

6. Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

7. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

8. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

9. Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

12. Pelas razões expostas, conheço do recurso, visto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024